Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714888-78.2021.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCILEA SOUSA STACCIARINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 40803112 em face da decisão Id. 39868717, intime-se a Embargada para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora